Tribunal: TJMT
Processo: 1010134-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010134-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 008.524.632-86 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (IMPETRADO), FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 008.524.632-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010134-52.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE: FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4o) – EXECUÇÃO PENAL – REGIME INICIAL SEMIABERTO – PACIENTE NÃO LOCALIZADA – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO – PRISÃO EFETIVADA – PACIENTE LOCALIZADA – EXECUÇÃO PENAL INICIADA – DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mandado de prisão expedido para localização de reeducando condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto.

Devidamente localizado o agente e ausente outras circunstâncias que subsidiem a preservação da custódia cautelar, imperiosa a revogação da prisão, com consequente início do cumprimento da condenação penal, no regime adequado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010134-52.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE: FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Francilene Ferreira de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Colíder/MT, responsável pelos executivos penais da comarca.

O impetrante narra que a paciente foi condenada à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, cuja condenação é advinda da Ação Penal n. 0000501-15.2018.814.0112 que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA.

Afirma que a paciente não tinha conhecimento de que não poderia se ausentar da Comarca do Estado do Pará, sendo expedido contra si o mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena.

Argumenta que a ordem de prisão preventiva foi cumprida em 22/03/2024 em Apiacás/MT, onde a paciente passou a residir. Sustenta que a pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo injustificável a manutenção da segregação cautelar (id. 210132694).

Durante o plantão judiciário, o e. Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
concedeu medida liminar, determinado que o juízo
a quo
colocasse a paciente em regime semiaberto, para o cumprimento da pena (id. 210318656).

As informações foram prestadas (id. 210465167)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, ratificando a decisão liminar (id. 212833189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010134-52.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE: FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante sustenta que a paciente ostenta guia de execução penal definitiva de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Intimada para dar início ao cumprimento da pena, a paciente não compareceu em juízo, o que gerou a expedição de ordem de prisão em seu desfavor.

O referido mandado foi expedido em 12/03/2024 e cumprido em 22/03/2024, na comarca de Apiacás-MT, bem como foi enviada a informação de seu devido cumprimento à Comarca de origem.

Ao receber a informação, o juízo das execuções penais da Comarca de Santarém-PA declinou a competência em favor da Comarca de Colíder/MT, onde a paciente passou a residir.

Comunicado da decisão liminar do e. Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, o juízo singular expediu alvará de soltura, bem como fixou as condições para o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, da seguinte forma:

[...] Considerando este processo (natureza, condições, regime, etc.), FIXO as seguintes condições para o cumprimento da pena:

a) Proibição de frequentar determinados lugares, como bares, choperias, prostíbulos e ambientes congêneres;

b)Comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês;

c)Saída para o trabalho não antes das seis horas e retorno não depois das 21 horas, permanecendo recolhido em sua residência durante o repouso e integralmente nos dias de folga, salvo motivo justificável;

d)Proibição de se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização do Juízo;

e)Comprovação em 30 dias, em Juízo, a contar da advertência, de exercício de atividade lícita;

f)Comunicação de alteração de endereço.

g) Monitoração eletrônica.

Ressalto que a monitoração eletrônica é pertinente, considerando a natureza e gravidade do crime. No caso, a fixação de utilização de tornozeleira eletrônica visa fiscalizar com maior eficácia o cumprimento de pena em regime semiaberto, assegurando a efetividade do cumprimento de pena, notadamente por reconhecimento de falta grave em momento anterior durante o cumprimento da presente reprimenda. [...] (
sic,
id. 212833189).

Nesse contexto, vislumbra-se que o mandado de prisão preventiva foi expedido tão somente em virtude da não localização da paciente, para dar o início ao cumprimento da reprimenda, a qual informou endereço fixo e ocupação lícita (autônoma – venda de lanches), na comarca de Apiacás/MT.

Desse modo, torna-se totalmente desnecessária a manutenção da custódia cautelar, diante da localização da paciente e efetivo início do cumprimento da guia penal.

Para além disso, ressalta-se que a paciente apresentou comprovante de endereço, bem como certidão de nascimento de seus três filhos, todos menores de 12 (doze) anos de idade.

Neste panorama, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em cognição sumária.

Deste modo,
concedo
a ordem, ratificando a decisão liminar, que determinou o imediato início da execução penal, com a adequação do regime inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024